Tribunal: TJMT
Processo: 1033193-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033193-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIANA NASCIMENTO FRANCA - CPF: 066.390.101-43 (AGRAVADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO COM ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. PACIENTE REFRATÁRIA A TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. INCIDÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência determinando o custeio de 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), prescrito para paciente com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, refratária aos tratamentos farmacológicos tradicionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o custeio de tratamento fora do rol da ANS, quando demonstrada sua necessidade por laudo médico e ausência de eficácia de terapias convencionais.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde estão submetidos às normas do CDC, devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (Súmula 608/STJ e art. 47 do CDC).

4. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS é indevida quando preenchidos os requisitos legais e médicos, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da L. 9.656/1998, com redação dada pela L. 14.454/2022.

5. No caso concreto, restou comprovada a ineficácia de terapias convencionais e a necessidade do tratamento com EMT, indicado por especialista e respaldado por evidência científica reconhecida.

6. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal admite a cobertura obrigatória em tais hipóteses, desde que presentes os critérios estabelecidos na legislação e nos precedentes da Corte Superior.

7. Presentes os requisitos legais da tutela de urgência (CPC/2015, art. 300), deve ser mantida a decisão que impôs o custeio do tratamento necessário à saúde da agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura de tratamento fora do rol da ANS quando comprovada a sua necessidade por prescrição médica, ausência de eficácia de terapias convencionais, respaldo técnico-científico e inexistência de substituto terapêutico.

2. A recusa de cobertura nessas condições caracteriza prática abusiva, vedada pelo CDC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho
Médico em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral c/c com Pedido de Tutela Antecipada n. 1086457-38.2025.8.11.0041, ajuizada por
Mariana Nascimento Franca
.

A decisão agravada (ID. 206719964 – origem) deferiu em parte a tutela provisória de urgência pleiteada, determinando à parte ré que autorizasse e custeasse imediatamente 30 sessões de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), conforme prescrição médica constante nos autos, com início do tratamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais de ID. 317175384, a agravante afirma que o tratamento pleiteado (EMT) não possui cobertura obrigatória, pois não está incluído no rol de procedimentos da ANS.

Aduz que o quadro clínico da parte agravada não se configura como hipótese de urgência/emergência.

Sustenta que não há demonstração de irreparabilidade do dano alegado pela agravada, tampouco comprovação de que o tratamento convencional tenha sido esgotado, sendo o procedimento solicitado apenas de natureza eletiva, e não emergencial.

Assevera que a decisão impõe obrigação não contratada nem prevista em lei, e que a negativa de cobertura está fundada em cláusulas contratuais lícitas e respaldadas pela legislação vigente.

Aduz ainda que a tutela concedida é irreversível, caso a ação seja julgada improcedente, não há garantia de ressarcimento dos custos suportados pela operadora.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja cassada a decisão agravada.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida revogando a tutela concedida. Subsidiariamente, que o custeio do tratamento seja conforme o valor praticado pela tabela do plano de saúde, ou, que a agravada apresente calção idôneo condizente com o valor do tratamento.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 317783858.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Inicialmente, saliento que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ.

Portanto, incide, na espécie, o artigo 47 do Código do Consumidor, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No presente recurso, a agravante defende que o tratamento denominado “Estimulação Magnética Transcraniana” não consta no rol da ANS e que não esta obrigada a cobrir o referido tratamento. Entretanto, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, analisando os autos da ação originária, observa-se que a autora, ora agravada, é segurada da agravante, possuindo o plano de saúde Unimed Super Class Empresarial Nacional – Enfermaria.

Ademais, conforme o Laudo Médico acostado ao ID. 206536593 dos autos de origem, a autora foi diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar (CID – F31), apresentando quadros de tristeza, cansaço físico, angústia, déficit cognitivo, irritabilidade, medo, insegurança, impulsividade e alterações de apetite e sono, tendo realizado tratamento farmacológico com diversas medicações psicotrópicas de diferentes classes, porem, não obteve resposta adequada na melhora de sua enfermidade.

Diante desse cenário, e tendo em vista que a autora possui histórico de episódios graves, o médico psiquiatra que a acompanha, Dr. Manoel Vicente de Barros – CRM/ MT 8273, prescreveu 30 (trinta) sessões de estimulação magnética transcraniana.

Além disso, o tratamento foi indicado pelo especialista que acompanha a agravante, o qual ressalta que a paciente é refratária aos tratamentos convencionais com medicamentos, havendo, portanto, indicação para o procedimento ora pleiteado.

Outrossim,
Acerca do caráter do Rol de procedimentos e eventos da ANS, cumpre salientar que a Terceira Turma d
o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, se posicionou acerca do tema, ocasião em que definiu teses e requisitos para o deferimento de tratamentos que não se encontram previstos no referido Rol.

Peço
vênia
transcrever a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INFUSÃO DE IMUNOGLOBULINA. PROCEDIMENTO FORA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO SOBRE O TEMA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14 .454/2022. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1 .889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, estabeleceu a seguinte tese, com a ressalva do meu entendimento pessoal:

1 -

o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo
;

2 -

a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 -

é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 -

não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS
.

3. Em 22/9/2022, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, estabelecendo, no § 13 do art. 10 da Lei 9 .656/1998, as condições para a cobertura obrigatória, pelas operadoras de planos de saúde, de procedimentos e eventos não listados naquele rol, a saber: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

4. Em virtude do óbice da súmula 7/STJ - que impede a análise, por esta Corte, do contexto fático-probatório -, forçoso determinar o retorno do processo ao Tribunal de origem, a fim de que, a partir do reexame dos elementos dos autos, realize novo julgamento da apelação, considerando o precedente da Segunda Seção e a superveniência da Lei 14.454/2022.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 00000000000002210597 SP 2025/0152066-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/06/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/06/2025)
(destaquei).

O julgado supramencionado vai em consonância com o que estabeleceu a Lei no 14.454/2022 que alterou a Lei no 9.656/98, mais precisamente em seu artigo 10, §§ 12 e 13, o qual determinou que, ainda que o tratamento não esteja previsto no rol, sua cobertura deve ser autorizada quando houver evidências científicas ou recomendação de instituições reconhecidas.
In verbis
:

“Art. 10.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

I - Exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)

II - Existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

Nesse contexto, os procedimentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não possuem cobertura automaticamente excluída pelos planos de saúde.

Ao contrário, sua cobertura é admissível desde que preencham determinados requisitos, quais sejam: inexistência de substituto terapêutico, esgotamento dos procedimentos previstos no rol da ANS, ausência de indeferimento expresso pela ANS quanto à incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, comprovação de eficácia do tratamento com base na medicina baseada em evidências e existência de recomendações favoráveis emitidas por órgãos técnicos de renome nacional.

Diante dessas circunstâncias, o procedimento encontra-se aprovado pelo Conselho Federal de Medicina desde o ano de 2012, por meio da Resolução no 1.986/2012, a qual reconhece a técnica como método científico válido, com indicação para o tratamento de depressões unipolar e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirurgias.

Ademais, ressalta-se que, o tratamento foi indicado pelo especialista responsável pelo acompanhamento da agravante, que ressalta ser a paciente refratária aos tratamentos convencionais com medicamentos, havendo, por conseguinte, indicação para o procedimento ora pleiteado.

Além disso, necessário frisar que, no que se refere à matéria, a jurisprudência é pacífica quanto à obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde, da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) a pacientes em tratamento de distúrbios psiquiátricos, tais como transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenia e depressão.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara de Direto Privado em caso similar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA INDEFERIDA – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PRESENTES – RECURSO PROVIDO.

1. A prestação de tratamento médico deve ser coberta pelo plano de saúde, posto que constada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

2. A despeito de não constar do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, se tratamento com ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA recomendado pelo especialista possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina com indicação clínica para o quadro da autora, refratária a outros tratamentos, prestigia-se o paciente com a determinação de cobertura do tratamento.

3. Recurso provido.-

(N.U 1027065-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO BIPOLAR E HISTÓRICO DE TENTATIVA DE SUICÍDIO E AUTOMUTILAÇÃO – TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO SEM RESULTADOS – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo cobertura contratual para a patologia e determinação médica para o tratamento com Estimulação Magnética Transcraniana, bem como se visualizando sua necessidade e urgência para a melhora da saúde da paciente/Agravada e, principalmente, diminuição do risco de vida que possui caso permaneça seu estado clínico atual, não se afigura razoável a manutenção de tal risco, com consequências irreversíveis até o deslinde do feito.

(N.U 1027681-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Por fim, no que tange a prestação de caução idôneo condizente com o valor integral do tratamento pleiteado, observa-se que tal questão não foi submetida ao crivo da Magistrada de primeiro grau. Esse fato impede a análise em sede recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – EXAME PET -SCAN ONCOLÓGICO (PET/CT) – RECUSA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DEMAIS INSURGÊNCIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. Evidenciado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, concernente na realização do exame PET-SCAN, de necessidade vital para a autora, ora agravada, impende a confirmação da decisão que deferiu a tutela de urgência antecedente para que o plano de saúde autorize a cobertura, conforme solicitação médica.
A insurgência quanto à recorrida prestar caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento postulado, não fora levada ao crivo da Magistrada de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleito não conhecido.

(TJ-MT 10070337520228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) – destaquei

Dessa forma, o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Com base nesses fundamentos, não verifico, ao menos em juízo de cognição sumária, elementos suficientes que comprovem o desacerto da decisão agravada, de modo que, tratando-se de questão relacionada à saúde, restam evidentes o risco de dano e o prejuízo suportado pela parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.

Ante o exposto,
conheço em parte
o agravo de instrumento e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025